Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-94.2021.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000862-94.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDETY GONCALVES LELES - CPF: 482.311.691-72 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOTOS, CORRESPONDÊNCIA, LAUDO IPEM MT – AUMENTO NO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DO PROTESTO POR INADIMPLEMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, e
m virtude da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo
(R$ 3.020,45 – 30/07/2019)
, por suposta fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
,
o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora, o que ocasionou o protesto de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ilegalidade da cobrança.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, em virtude da constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada
de forma unilateral
pela concessionária, todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, fotos do medidor, correspondências, e laudo de provação do IPEM-MT,
fato não impugnado pelo recorrente,

desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Ressalto ainda, que após análise do histórico de consumo da parte recorrente, em período posterior ao da recuperação de consumo tiveram
aumento significativo (passou de 128 kWh para 169 kWh, 224 kWh, 232 kWh)
, corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022